Tribunal: TJDFT
Processo: 0710131-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA POR IRMÃOS COM QUATORZE E DEZESSETE ANOS DE IDADE. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO IRMÃO MAIS VELHO. INCONVENIÊNCIA EM RELAÇÃO AO MAIS NOVO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Reeducanda impedida de receber visita dos irmãos de quatorze e dezessete anos de idade, sob alegação de ser prejudicial expor menores aos riscos próprios do sistema penitenciário.
2 A jurisprudência predominante na Câmara Criminal afirma que o princípio da proteção integral da criança e do adolescente não recomenda a entrada de menores nas penitenciárias apenas, ressalvada a visitas aos presos. Mas num juízo de ponderação de valores, tem-se permitido a visita do irmão menor prestes a alcançar a maioridade acompanhado pela genitora. A visita de parentes é indispensável ao processo de harmônica reintegração comunitária.
3 Agravo parcialmente provido, para autorizar a visita do irmão com dezessete anos de idade.